Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-09.2022.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001809-09.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BEMME ROCHA - CPF: 703.480.241-69 (APELANTE), JOSIANE DALINE BARROS BALLIN - CPF: 046.861.021-97 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – OBRIGATORIEDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LEI N. 9.394/96, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio é condição indispensável para o ingresso ao ensino superior, conforme a exigência da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Eduarda Bemme Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos do
“
Mandado de Segurança n. 1001809-09.2022.8.11.0049”
, denegou a segurança consubstanciada na realização de matrícula no curso de Direito após aprovação em processo seletivo regulado pelo Edital no 007/2022/UNEMAT/COVEST.

A apelante defende o direito de matricular-se no curso de graduação sob o argumento de que faltava aproximadamente um mês para a conclusão do ensino médio.

Aduz que é possível a inscrição do aluno aprovado em vestibular sem a conclusão do 3o ano do ensino médio, que deverá ser cursado concomitantemente ao curso universitário, fundamentando seus argumentos em acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e, por consequência, que lhe seja concedida a segurança, efetivando-se sua matrícula no Curso de Direito.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.170059869).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pela retificação da sentença (id. 171666664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Eduarda Bemme Rocha
contra a sentença que denegou a segurança consubstanciada na realização de sua matrícula no curso de Direito.

Consta dos autos que a impetrante foi aprovada no curso de Direito pelo processo seletivo regulado pelo Edital no 007/2022/UNEMAT/COVEST, contudo, lhe foi negada a matrícula em razão de não ter concluído o ensino médio.

Ao analisar o
writ,
o juízo
a quo
negou

a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Logo, alinhando o convencimento desde juízo com a jurisprudência do TJMT, apesar da aprovação no vestibular, entendo que a impetrante não preenche todos os requisitos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo que não ficou demonstrada a probabilidade do direito.

Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso).

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09)”.
(id.170059864)

Contra essa sentença a impetrante interpõe o recurso de apelação defendendo o direito de matricular-se no curso de graduação, sob o argumento de que faltava aproximadamente um mês para a conclusão do ensino médio.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para sua impetração, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a apelante restou aprovada no vestibular para o Curso de Direito, todavia, sua matrícula foi negada pela instituição apelada, uma vez que não havia concluído o ensino médio à época.

Sobre a questão, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe:

“
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

[...]
”.

Como se vê, não assiste razão à apelante quanto ao direito à matrícula no curso superior, uma vez que não preenchia os requisitos necessários no ato da matrícula, qual seja, a conclusão do ensino médio ou equivalente à época dos fatos, de modo que é insuficiente a simples aprovação no respectivo processo seletivo.

Ademais, o Edital no 007/2022, de abertura do concurso vestibular 2022/02, exigiu a conclusão de ensino médio ou equivalente, bem como a sanção de perda do direito à matrícula em caso de não apresentação dos documentos exigidos no edital:

18.4.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será eliminado o candidato que não a apresentar
.

Logo, a ausência de conclusão do ensino médio impossibilita a apelante de ingressar no ensino superior.

Esse, aliás, é o entendimento consolidado na jurisprudência, como se observa dos seguintes precedentes dessa Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio
. (N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — INDISPENSABILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DISPÕE A LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. IMPETRAÇÃO PARA QUE A UNIVERSIDADE PROCEDA, AINDA QUE NÃO TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO, A MATRÍCULA DA IMPETRANTE NO CURSO DE DIREITO. LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido.

(N.U 1013927-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). Destaquei.

Assim sendo, não há como questionar sequer as exigências da Universidade, sendo notório, já na realização do vestibular, que para a matrícula em curso de graduação se faz necessária a conclusão do ensino médio.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023